Tribunal: TJBA
Processo: 8004793-81.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004793-81.2025.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GEAN GONCALVES PEREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE. MODUS OPERANDI. PREMEDITAÇÃO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE INOMINADA. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por GEAN GONCALVES PEREIRA, condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O Apelante requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento integral da confissão espontânea, a incidência da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade, culpabilidade e circunstâncias do crime encontra fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a confissão parcial autoriza redução da pena em fração inferior a um sexto; (iii) determinar se é cabível a incidência da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal; (iv) definir o regime inicial de cumprimento da pena; e (v) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa da personalidade não se sustenta quando fundada exclusivamente no modus operandi do delito, por ausência de elementos concretos aptos a revelar traços permanentes do perfil psicológico ou moral do agente. 4. A premeditação demonstrada pelo planejamento da ação criminosa e pela utilização de sacola destinada ao acondicionamento dos bens furtados evidencia maior censurabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa da culpabilidade. 5. A prática do delito durante a madrugada, em contexto que favorece a execução da infração e reduz a vigilância social, justifica a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, desde que não utilizada como causa especial de aumento de pena. 6. A confissão parcial e qualificada admite a incidência da atenuante da confissão espontânea em fração inferior a um sexto, observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 7. A ausência de prova técnica ou documental da alegada dependência química impede a incidência da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal. 8. A exclusão da vetorial personalidade impõe o redimensionamento da pena, permanecendo, contudo, circunstâncias judiciais desfavoráveis suficientes para justificar a fixação do regime inicial semiaberto. 9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível quando as circunstâncias judiciais remanescentes e o histórico de reiteração delitiva demonstram que a medida não é socialmente recomendável. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A valoração negativa da personalidade exige elementos concretos relacionados aos traços pessoais do agente, não podendo fundamentar-se exclusivamente no modus operandi do delito. 2. A premeditação e o cometimento do furto durante a madrugada constituem fundamentos idôneos para a valoração negativa, respectivamente, da culpabilidade e das circunstâncias do crime. 3. A confissão parcial e qualificada autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea em fração inferior a um sexto, desde que fundamentada. 4. A atenuante prevista no art. 66 do Código Penal depende da demonstração de circunstância concreta de relevante valor jurídico ou moral, não bastando alegação desacompanhada de prova. 5. O afastamento de circunstância judicial desfavorável impõe o redimensionamento da pena e pode ensejar a alteração do regime inicial, sem autorizar, necessariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59, 65, III, *d*, 66 e 155, § 4º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 934 (REsp 1.524.450/RJ); STJ, Tema Repetitivo 1.318 (REsp 2.174.028/AL); STJ, AgRg no HC 778.150/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.521.377/SC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004793-81.2025.8.05.0088, da Comarca de Guanambi, em que figuram como Apelante GEAN GONCALVES PEREIRA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .